Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE.
1. É cabível a correção do polo passivo de ação proposta contra réu falecido antes do ajuizamento da demanda, facultando-se ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros.
2. “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio”. (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.)
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.